Tribunal: TJDFT
Processo: 0708946-40.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REMOÇÃO DE CURADOR. CURATELA. MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. DOMICÍLIO DA INTERDITADA. PRINCÍPIO DO JUÍZO IMEDIATO. MITIGAÇÃO DA “PERPETUATIO JURISDICTIONIS”. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência instaurado entre Juízos de Vara de Família de circunscrições diversas nos autos de ação de remoção de curador, em razão de declínio de competência fundado na localização da clínica onde se encontra internada a interditada (Juízo suscitado) e, de outro lado, no domicílio do curador provisório e na prevenção decorrente de ações pretéritas de interdição e prestação de contas (Juízo suscitante).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar ação de remoção de curador, considerando o princípio do melhor interesse do incapaz e o foro do domicílio atual da interditada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nos processos de curatela, deve prevalecer o melhor interesse do incapaz, permitindo a mitigação do princípio da perpetuatio jurisdictionis quando a solução adotada facilita o acesso do magistrado ao curatelado.
4. O foro do domicílio do interditado é, em regra, o competente para as demandas que envolvem interdição e curatela, em observância ao princípio do juízo imediato, que privilegia o contato direto do juiz com a pessoa incapaz.
5. No caso concreto, o processo de interdição já se encontra encerrado, e a interditada reside atualmente em clínica situada na circunscrição de Brasília (Juízo suscitante), circunstância que recomenda a fixação da competência nesse foro.
6. A residência do curador provisório e a tramitação pretérita de ações conexas em outro juízo não se sobrepõem ao critério do domicílio atual da interditada, quando este melhor atende à proteção de seus interesses.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito conhecido para declarar competente o d. Juízo suscitante, da 5a Vara de Família de Brasília.
Tese de julgamento: "1. Em ações relacionadas à curatela, a competência deve ser fixada, prioritariamente, no foro do domicílio atual do interditado, em observância ao princípio do melhor interesse do incapaz. 2. O princípio da perpetuatio jurisdictionis pode ser mitigado quando a alteração da competência viabiliza maior proximidade do magistrado com o curatelado e melhor fiscalização do exercício da curatela."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 87.
Jurisprudência relevante citada: STJ, CC no 109.840/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 09.02.2011. STJ, CC no 134.097/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 28.10.2015. STJ, AgRg no CC no 100.739/BA, Rel. Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção, j. 26.08.2009.
Acórdão 2093586, 0738213-91.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 23/02/2026, publicado no DJe: 06/03/2026